Tribunal: TJSP
Processo: 2006603-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Dissolução de União Estável – Arbitramento de alimentos provisórios em favor da filha menor do casal na quantia de 1/2 (meio) salário mínimo – Redução – Impossibilidade – Ausência de elementos a indicarem a redução – Valor já modesto aferido em favor da menor com 04 (quatro) anos de idade - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000214375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006603-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante NEILSON
ANTONIO PEREIRA, é agravada LOURDES MONTEIRO DA COSTA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, ficando vencido o segundo juiz, o qual
decalarará voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 25 de março de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 12.306
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2006603-60.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: NEILSON ANTONIO PEREIRA
AGRAVADA: LOURDES MONTEIRO DA COSTA
COMARCA: FRANCA
JUIZ “A QUO”: VARNER HUGO ALBERNAZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Dissolução de União
Estável Arbitramento de alimentos provisórios em favor da
filha menor do casal na quantia de 1/2 (meio) salário mínimo
Redução
Impossibilidade
Ausência de elementos a
indicarem a redução Valor já modesto aferido em favor da
menor com 04 (quatro) anos de idade - Decisão mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fl. 35, que nos Autos da Ação de “pedido de reconhecimento e dissolução de união
estável c.c. guarda de menores, alimentos e partilha dos bens”, em fase postulatória,
arbitrou os alimentos provisórios em favor da filha menor das Partes na quantia
correspondente a meio salário mínimo vigente na data do vencimento.
Insurge-se o Réu, alegando, em síntese, que se encontra
desempregado, não auferindo renda mensal superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais),
sendo inviável o pagamento da quantia arbitrada provisorimamente, sob pena de
inviabilizar sua propria subsistência de forma digna, bem como, ocasionar sua futura
prisão. Aponta que já contribui para o sustento da filha com a quantia mensal de R$
300,00 (trezentos reais), e busca a manutenção destes valores a título e pensão
alimenticia. Por fim, requer a reforma da r. decisão hostilizada, nos termos como
elencados.
Agravo processado sem a concessão da tutela recursal (fl. 46), sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação de Contraminuta (fl. 50), e parecer da Douta Procuradoria de Justiça
opinando pelo não provimento do Recurso (fls. 54/55).
É o Relatório.
Trata-se de Ação de “pedido de reconhecimento e dissolução de união
estável c.c. guarda de menores, alimentos e partilha dos bens”, em fase postulatória
ajuizada pela Agravada, a qual, dentro outros pedidos, pugnou pelo arbitramento dos
alimentos provisórios à filha em comum das Partes no valor de um salário mínimo
vigente.
Com o recebimento dos Autos, o Nobre Magistrado de Primeiro Grau
firmou o valor da verba em meio salário mínimo mensal, em razão da discordância do
Recorrente.
Respeitadas profundamente as razões recursais apresentadas, o
presente Recurso não deve ser provido, nos termos do Nobre Parecer Ministerial, senão,
vejamos.
Com efeito, em que pesem as alegações do Agravante, este não trouxe
aos Autos qualquer elemento que demonstre a sua efetiva incapacidade em arcar com o
valor arbitrado, o qual, por si só, já foi aferido em quantia módica e pouco significativa,
ressaltando que são destinados à filha do Recorrente que atualmente possui apenas 04
(quatro) anos de idade, sendo as suas necessidades, evidentemente, presumidas.
Neste sentido, bem ponderou a Conspícua Procuradoria de Justiça:
“Os Autos não trazem elementos da situação econômica do
Requerente capazes de fundamentar a modificação dos valores devidos à título de
pensão alimentícia, nessa fase processual.
A Decisão combatida se mostra proporcional.” (fl. 54).
A propósito, de forma não diversa, também já se pronunciou esta
Estimada Câmara em julgamento de caso análogo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo de Instrumento. Alimentos provisórios fixados em meio
salário mínimo, a partir da citação. Irresignação do Alimentante.
Ausência de elementos, no momento, para a pretendida redução da
obrigação.
Não
demonstração
suficiente
da
impossibilidade
financeira. Fatos que demandam ampla dilação probatória para a
devida análise do binômio necessidade/possibilidade, em cognição
exauriente. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (AI
no 2001453-69.2018.8.26.0000 Rel. José Joaquim dos Santos
10/04/2018 Araraquara v.u.)
Sem prejuízo, não se pode olvidar que se trata de decisão “initio litis”,
a qual poderá ser revista de acordo com os novos elementos de prova colimados nos
Autos.
Contudo, por ora, nada há a alterar nos termos do r. “decisum”
questionado.
Assim, do quanto exposto, “data máxima vênia”, de rigor a
manutenção da r. Decisão questionada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto.
PENNA MACHADO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28375/2020
Agravo de Instrumento no 2006603-60.2020.8.26.0000
Comarca: Franca
Agravante: NEILSON ANTONIO PEREIRA
Agravado: LOURDES MONTEIRO DA COSTA,
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28375
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, eu parece-me que deferir 50% do s.m., a título de alimentos,
sem que se saiba do poderio da fazenda do Alimentante, fôra equivocação; o Réu está
sendo injustamente apenado. A mãe é jovem, pode trabalhar, e há que colaborar com
sua parte para o sustento da criança.
Esta a posição desta Câmara, em numerosos precedentes; quem deveria
provar dos ganhos do Alimentante é a parte A. e a r. sentença deixou-se levar pela
palavra da mãe da Alimentada E SÓ POR ISSO - pelo que melhormente será a fixação
em 35% do S.M., POR ORA, para que não haja equívocos e com não ser excessiva,
injusta e desestimulante de o A. continuar no seu atual emprego.
Para tais fins, pois, divirjo do entendimento da H. Relatora.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
102DA1AE
5
5
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
102F8D62
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2006603-60.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.